Tribunal: TJDFT
Processo: 0742498-03.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO. ART. 966, CAPUT, DO CÓDIGO CIVIL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ART. 85, §2o, DO CPC. ORDEM DE REFERÊNCIA A SER OBSERVADA.
1. Nos termos do art. 966, caput, do Código Civil, a dissolução da sociedade em conta de participação rege-se pelas normas aplicáveis à sociedade simples, sendo sua liquidação disciplinada pelas normas relativas à prestação de contas, na forma prevista no Código de Processo Civil, não sendo possível, na sentença que decreta a dissolução da sociedade, haver a condenação à devolução do capital investido, acrescido dos juros devidos.
2. A regra contida no art. 85, §2o, do CPC impõe uma ordem de referência a ser observada na fixação dos honorários de sucumbência: em primeiro lugar, o valor da condenação; não havendo condenação, o proveito econômico obtido; por fim, não sendo o caso, o valor atualizado da causa. Em se tratando de sentença que tão somente decreta a dissolução da sociedade em conta de participação, correta a fixação dos honorários de sucumbência com base no valor atualizado da causa.
3. Apelações conhecidas e não providas.